Tribunal: TJPA
Processo: 0813317-40.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813317-40.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WAINE DE NAZARE DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ATS. REJULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 916/STF). RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da autora à averbação de período de serviço prestado sob contrato temporário, determinando o pagamento de adicional por tempo de serviço (ATS), com efeitos financeiros retroativos a 2015.

2.

A decisão foi mantida por acórdão (ID nº 17387114), tendo sido negado provimento a agravo interno e embargos de declaração interpostos pelo ente estadual.

3.

Após a interposição de recursos extraordinário e especial, o processo foi sobrestado com base no art. 1.030, III, do CPC, e, posteriormente, enviado a juízo de retratação, em razão do julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral pelo STF (RE nº 1.405.442/PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular pode ser averbado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, firmou o entendimento de que contratos temporários em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não geram efeitos jurídicos válidos, exceto quanto à percepção dos salários e levantamento do FGTS.
6. O vínculo mantido pela autora sob contrato temporário, ultrapassando os limites legais, não gera direito à contagem de tempo para fins de concessão de ATS, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa.
7. A sentença recorrida afronta a tese firmada no Tema 916 do STF, sendo necessário o ajustamento à jurisprudência vinculante, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo, por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não pode ser computado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), sendo vedada sua averbação para efeitos funcionais permanentes.

2. A única consequência jurídica válida do vínculo temporário irregular é o direito ao salário e ao levantamento do FGTS, conforme fixado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.04.2024 (Tema 916/STF); STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
do recurso e
d
ar provimento
e, por via de consequência, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de
REJULGAMENTO
de
AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
, em face da
decisão monocrática (ID nº 6567792)
que manteve, integralmente, a sentença de primeiro grau. Na origem, foi determinada ao ente estadual a averbação, no prazo de 10 (dez) dias, do tempo de serviço anteriormente prestado pela parte autora a órgãos públicos, independentemente da natureza jurídica do vínculo. Na mencionada decisão, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no bojo da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVOS E DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
, ajuizada por
WAINE DE NAZARÉ DOS SANTOS ALMEIDA
.

Na petição inicial, a autora narrou que leciona como servidora efetiva no cargo de Professora Classe II desde 05/02/2004, todavia, laborou por meio de contrato temporário entre 24/04/1990 até 2004.

Argumentou que, considerando a soma do seu período como servidora temporária e estável no cargo de professora, desde abril de 2015 faz jus ao recebimento da gratificação de 25 anos de efetivo exercício do magistério, segundo previsto no art. 36, § único, do Estatuto do Magistério do Estado do Pará.

Assim, postulou que seja julgado procedente o pedido para condenar o réu reconhecer e averbar o período de temporário, com a implementação do adicional de tempo devido, bem como o pagamento retroativo dos últimos cinco anos antes da propositura da ação, além das parcelas que vencerem ao longo da demanda.

Após apresentada contestação, sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido inicial,
in verbis
:

“Dispositivo. Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração).

Em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração da autora o adicional por tempo de serviço correspondente, excluídos os períodos concomitantes, e a pagarlhe as diferenças de remuneração que deixou de perceber desde 03/03/2015, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação ao Id. 6078449, arguindo que a parte autora não formulou previamente requerimento administrativo para tentar viabilizar o suposto direito vindicado, defendendo que deve ser reformada a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Ademais, alegou que deve ser observada a decisão do STF nos autos do RE 765320, no sentido de que o contrato temporário de trabalho considerado nulo gera o direito, tão somente, aos depósitos fundiários do período, não havendo o que se falar em cômputo de ATS.

Sustentou, ainda, a inexistência de direito ao recebimento de Adicional por Tempo de Serviço em razão de período trabalhado em que o vínculo era temporário, por ser prerrogativa apenas de servidores efetivos, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade. Argumentou que o Adicional por Tempo de Serviço não é compatível com a transitoriedade da contratação.

Alternativamente, pugnou para que seja aplicado o disposto no artigo 85, §§ 3o e 4º, do CPC para fins de fixação de honorários advocatícios.

Por fim, em relação aos juros de mora, almejou que fossem computados à base de 0,5% ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária somente a partir da a partir da data em que for fixado o valor da condenação, tudo nos termos da Lei nº 11.960/2009, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Em decisão (ID nº 6567792), conheci do recurso e dei-lhe provimento parcial, exclusivamente para reformar a sentença no que se refere à incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID nº 6599354), os quais foram impugnados por contrarrazões apresentadas pela parte adversa (ID nº 6610106).

Em nova decisão (ID nº 13105142), conheci dos embargos e neguei-lhes provimento.

Na sequência, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID nº 13839979), o qual também foi objeto de contrarrazões (ID nº 13861027).

O recurso, contudo, foi novamente desprovido, conforme decisão de minha relatoria (ID nº 17387114).

Posteriormente, o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário (ID nº 18329451) e Recurso Especial (ID nº 18329452), os quais foram impugnados por meio de contrarrazões (ID nº 18363656 e ID nº 18388211, respectivamente).

Por decisão conjunta (ID nº 18432259), determinou-se o sobrestamento dos recursos excepcionais, diante da existência de controvérsia jurídica idêntica àquela tratada em outros feitos, nos moldes do art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, por meio de informação processual (ID nº 22774736), comunicou-se que o movimento de dessobrestamento já havia sido registrado no sistema PJe. Contudo, em petição posterior (ID nº 22990983), a parte autora requereu a manutenção da suspensão do feito.

Atendendo ao pedido, foi proferida decisão (ID nº 23127304) determinando a manutenção do sobrestamento dos recursos excepcionais, ante a subsistência da controvérsia jurídica, nos termos do art. 1.030, III, do CPC.

Por fim, nova informação processual (ID nº 26054255) comunicou a efetivação do movimento de dessobrestamento no sistema eletrônico.

Assim, em decisão ulterior (ID nº 26339338), foi determinado o encaminhamento dos autos ao órgão colegiado competente, para análise da eventual ocorrência de juízo de retratação.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº RE 1.405.442/PA (tema 916/STF).

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“ Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”.”

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Portanto, considerando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, é possível acolher a pretensão do recorrente, pois a decisão encontra-se em desacordo com o entendimento consolidado do STF e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da estrita legalidade.

Ante o exposto, em sede de reexame da matéria, reformo, em
REJULGAMENTO,

as decisões anteriormente proferidas (ID nº 17387114, ID nº 13105142 e ID nº 65677920).
Assim,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento
, para, em consequência, reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, nos termos da fundamentação supra.

Invertido o ônus de sucumbência.

Suspendo a exigibilidade dos ônus de sucumbência, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC/2015).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025